Tribunal: TJBA
Processo: 8003131-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003131-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ALINE MOURA DAS NEVES

Advogado(s)
:
JOSE VANDERSON GUERREIRO PACHECO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Master S/A contra decisão proferida nos autos da Ação nº 8001879-47.2023.8.05.0239, em trâmite na Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de São Sebastião do Passé/BA, que deferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e na conta bancária da autora, bem como impedir eventual negativação de seu nome, até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. A decisão determinou ainda a expedição de ofício à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia para cessar imediatamente os descontos relativos aos contratos discutidos na ação.
II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de suspensão liminar dos descontos relacionados ao Cartão Consignado Credcesta, diante da alegação de superendividamento da autora, com base nas disposições introduzidas pela Lei nº 14.181/21, em especial quanto à preservação do mínimo existencial. O agravante sustenta a legalidade da contratação, o conhecimento da parte agravada sobre as cláusulas pactuadas e a distinção entre o cartão consignado e empréstimo consignado convencional.
III. Razões de decidir

A documentação dos autos indica que os descontos mensais comprometem parcela significativa da renda da agravada, comprometendo sua subsistência e configurando, em análise preliminar, hipótese de superendividamento.

A decisão recorrida encontra amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do CDC.

A concessão da tutela de urgência visa resguardar a parte agravada até a realização da audiência de conciliação e eventual repactuação das dívidas, conforme a nova sistemática da Lei nº 14.181/21.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a suspensão liminar de descontos incidentes sobre a folha de pagamento do consumidor em situação de superendividamento, quando comprometido o mínimo existencial.

A nova disciplina do superendividamento prevista na Lei nº 14.181/21 autoriza a atuação jurisdicional para assegurar a subsistência do devedor até a repactuação das dívidas."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 51, §1º, III, e 104-A; CPC, art. 300.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8001879-47.2023.8.05.0239 em que figuram como parte recorrente BANCO MASTER S/A e parte recorrida ALINE MOURA DAS NEVES:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA) 25 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator